Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-44.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Cabimento – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – Pedido de rescisão do compromisso de compra e venda que se deu por iniciativa dos autores – Requerida que, em sua contestação, expressamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Cabimento – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – Pedido de rescisão do compromisso de compra e venda que se deu por iniciativa dos autores – Requerida que, em sua contestação, expressamente concordou com a rescisão – Devolução de 90% dos valores pagos, admitida a retenção de 10%, percentual que também conta com a anuência da ré – Restituição que deve se dar imediatamente e em parcela única – Incidência das Súmulas no 1 e 2 desta Corte – TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – Necessidade de arbitramento – Adoção da taxa prevista em contrato, aceita pelos requerentes – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.